Tribunal: TJMT
Processo: 1020042-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020042-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (AGRAVANTE), FELIPE BARBIERI STARLICK - CPF: 030.813.301-30 (AGRAVANTE), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR KLEIN - CPF: 727.774.780-15 (AGRAVANTE), ANGELA JUSSARA HOPPE - CPF: 671.156.590-87 (AGRAVANTE), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), MOCELLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 04.175.751/0003-61 (AGRAVADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), CAMILA SABAINI CENTENARO - CPF: 038.619.581-12 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (AGRAVANTE), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE BARBIERI STARLICK - CPF: 030.813.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINOU O ADIANTAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA PROVA QUE REQUISITOU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento integral dos honorários periciais, fixados em ação revisional, sob pena de preclusão da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento em face de decisão que determina o adiantamento de honorários periciais; (
ii
) saber se o recurso preenche os requisitos de regularidade formal, notadamente o princípio da dialeticidade; e (
iii
) saber se é possível a concessão da gratuidade da justiça e o rateio, diferimento ou parcelamento dos honorários periciais, quando a prova foi requerida exclusivamente por uma das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O recurso é cabível diante da interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 988/STJ, quando houver risco de perecimento do direito.

4.A preliminar de ausência de impugnação específica não merece acolhimento, pois os fundamentos da decisão agravada foram enfrentados de forma adequada.

5.A produção da prova pericial foi reiteradamente requerida por uma das partes, afastando a possibilidade de rateio ou de atribuição de responsabilidade ao Estado, nos termos do art. 95 do CPC.

6.A gratuidade de justiça ao espólio exige comprovação idônea de hipossuficiência do acervo hereditário, o que não foi demonstrado nos autos.

7.A simples ausência de receita líquida ou de bens declarados não basta para transferir ao erário o ônus de prova requerida por quem não demonstrou impossibilidade de arcar com os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o agravo de instrumento contra decisão que determina o pagamento de honorários periciais sob pena de preclusão da prova, conforme interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. 2. A parte que requer a produção da prova técnica deve suportar os custos respectivos, sendo incabível o rateio ou diferimento, salvo quando determinada de ofício. 3. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio depende de prova suficiente da hipossuficiência do acervo patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 95, 98, 99 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK, representado por sua inventariante TATTIANA BARBIERI STARLICK, bem como por ANGELA JUSSARA HOPPE, EVANDRO CÉSAR KLEIN e JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
que,
nos autos d
e
ação
revisional
nº 0001210-08.2008.8.11.0040
,
indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo espólio e rejeitou o requerimento de rateio dos honorários periciais, determinando o depósito integral do valor de R$ 16.675,00 no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão da produção da prova técnica.

Os agravantes sustentam a impossibilidade financeira do espólio e requerem o deferimento da gratuidade judiciária, nos termos dos
arts
. 98 e seguintes do CPC. Subsidiariamente, pleiteiam a concessão do benefício apenas quanto aos honorários periciais (art. 98, §3º, II, do CPC), ou, de forma ainda mais subsidiária, que o pagamento seja realizado ao final do processo ou parceladamente (§6º do mesmo artigo).

O pedido liminar foi deferido, nos termos da decisão de
id.
296411395.

Em contrarrazões, a parte agravada, MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo no tocante ao pedido de rateio dos honorários (art. 1.015 do CPC) e a ausência de impugnação específica à decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a inexistência de hipossuficiência do espólio e a responsabilidade exclusiva dos agravantes pela prova pericial requerida reiteradamente por eles.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Registro, de início, que, embora a apelação que anulou a sentença nos autos de origem tenha sido relatada pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, o presente agravo deve permanecer sob a relatoria sorteada. À época da distribuição originária, aplicava-se a regra de prevenção pessoal, sendo inaplicável a prevenção por cadeira prevista na Emenda Regimental nº 50/2022, sobretudo diante do impedimento superveniente da relatora anterior, atualmente Vice-Presidente do Tribunal. Assim, impõe-se a manutenção da distribuição por sorteio, em observância ao princípio do juiz natural.

A controvérsia submetida a este Colegiado tem origem em ação revisional ajuizada por GUSTAVO STARLICK, depois substituído por seu espólio, contra MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., visando à declaração de nulidade de cédulas de produto rural e notas promissórias vinculadas a contrato de confissão de dívida com garantia pignoratícia
.
O referido contrato, firmado em 09/03/2007, previa a entrega de 38.000 sacas de soja
que
, segundo os autores, estaria eivado de vícios que comprometeriam a validade da obrigação.

A sentença foi inicialmente desfavorável aos autores, mas esta Corte anulou a citação e os atos subsequentes, inclusive a perícia, determinando o retorno dos autos à origem, onde o juízo, ao retomar a instrução, designou de ofício nova prova técnica, nomeando perito e fixando os honorários em R$ 16.675,00.

Os autores, ora agravantes, pleitearam justiça gratuita ou, alternativamente, o rateio dos honorários periciais, alegando que a prova foi determinada de ofício e que o espólio enfrenta grave vulnerabilidade econômica. A decisão agravada indeferiu ambos os pedidos, impondo-lhes o pagamento integral da perícia sob pena de preclusão da prova
.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se a análise das preliminares suscitadas pela agravada em contrarrazões.

1.Das preliminares

1.1.
Da
s
uposta
i
nadmissibilidade do
a
gravo quanto ao
p
edido de
r
ateio dos
h
onorários
p
ericiais

A
preliminar de inadmissibilidade do agravo quanto ao pedido de rateio dos honorários periciais, sob a justificativa de que a matéria não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
não prospera a tese da agravada.

A controvérsia não diz respeito à admissibilidade da prova pericial, mas à obrigação imposta aos agravantes de arcar integralmente, de forma antecipada, com os honorários do perito, sendo discutida a possibilidade de rateio ou diferimento diante da alegada hipossuficiência.

Ainda que o art. 1.015 do CPC traga rol exemplificativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento
, no tema 988, no sentido
de que esse rol admite interpretação extensiva, sendo possível a interposição do recurso sempre que houver risco real de prejuízo ou perecimento de direito, como ocorre na hipótese em análise.

A exigência de depósito imediato e integral dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova, configura gravame relevante, pois inviabiliza a produção de prova técnica essencial à adequada instrução do feito, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, no
caso, tal prejuízo é ainda mais acentuado, considerando que se trata de ação ajuizada em 2008, que já retornou a esta Corte em grau recursal, ocasião em que se reconheceu a nulidade da citação e dos atos subsequentes, inclusive da prova pericial anteriormente realizada.

1.1.
Da
alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal

A dialeticidade impõe que o recorrente enfrente especificamente os fundamentos da decisão impugnada, o que foi devidamente observado pelos agravantes.

Nas razões de agravo,
além de reiterarem o pedido de gratuidade, contestaram, de forma clara, a imposição do adiantamento integral dos honorários periciais, especialmente por se tratar de prova determinada de ofício. Assim, cumpriram adequadamente o ônus argumentativo, não havendo deficiência que justifique o não conhecimento do recurso.

2.Do mérito

A matéria recursal trata da possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Espólio de
Edson Gustavo
Starlick
, bem como da admissibilidade de flexibilização quanto ao adiantamento dos honorários periciais fixados
em a
ção
r
evisional, ajuizada
em 2008,
com o objetivo de obter a declaração de nulidade de cédulas de produto rural e notas promissórias vinculadas a instrumento particular de confissão de dívida com garantia pignoratícia.

Pretendem os agravantes a
obtenção da justiça gratuita ou, ao menos, o deferimento parcial do benefício quanto aos honorários periciais, ou ainda, de forma subsidiária, o parcelamento ou pagamento ao final do processo.

Em consulta aos autos de origem verifico que a prova pericial vem sendo reiteradamente requerida pelos agravantes, inclusive após a decretação de nulidade da citação e retorno dos autos à origem, afastando, assim, qualquer alegação de que a perícia tenha sido determinada, de ofício, pelo juiz singular.

Segundo estabelece o a
rt. 95
do CPC, “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

Portanto, não se sustenta o pedido de rateio das despesas periciais entre as partes, na medida em que foram os próprios autores que requereram, de forma reiterada, a produção da prova técnica, inclusive na apelação.

No
que tange ao pedido para concessão do benefício da justiça gratuita
,
os elementos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência do espólio.

Ainda que
Ângela Jussara
Hoppe
,
Evandro César Klein
e
Jonara
Cristina Barbieri
Starlick
também integrem o polo ativo do presente agravo, a ação de origem foi proposta por
ÉDSON
Gustavo
Starlick
, posteriormente substituído por seu espólio, representado por sua inventariante,
Tattiana
Barbieri
Starlick
.

Nesse contexto, a pretensão de gratuidade deve restringir-se ao espólio, sobretudo porque os demais agravantes integram o recurso apenas na condição de herdeiros, sem que se tenha reconhecida, de plano, a hipossuficiência individual de cada um. Embora tenham sido apresentados documentos nesse sentido, a análise dessa questão extrapola os limites da controvérsia aqui estabelecida.

Assim, eventuais benefícios da assistência judiciária devem ser analisados à luz da situação econômica do espólio, que concentra o acervo e o passivo deixados pelo falecido
.

O espólio, enquanto ente despersonalizado que representa o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, detém legitimidade judiciária apenas para fins processuais, sendo sua eventual hipossuficiência aferida com base na composição do acervo hereditário, e não unicamente pela ausência de receita líquida ou pelo número de demandas judiciais em que figura como parte.

Na hipótese,
os agravantes apresentaram apenas a última declaração de imposto de renda do
de cujus
e relatórios de ações judiciais em seu nome. Tais documentos, contudo, não bastam para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Oportuno destacar que,
eventual deferimento da gratuidade de justiça, tal como postulada, importaria, na prática, em indevida transferência ao Estado do ônus financeiro referente à realização de prova pericial requerida reiteradamente pela parte autora, providência esta que se revela juridicamente inadmissível no caso em apreço.

Isso porque, a
produção da prova técnica não decorreu de iniciativa do juízo, tampouco foi determinada
de ofício,
mas sim em decorrência de sucessivos pleitos dos próprios agravantes, inclusive após a anulação da citação e na fase recursal. Tal conduta
evidencia
, de forma
inequívoca, a responsabilidade
do autor
pelo custeio da referida prova, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Ademais,
não é razoável nem proporcional imputar à Fazenda Pública o custo de diligência requerida de forma insistente por parte que, ao longo de quase duas décadas de tramitação do feito, não envidou qualquer esforço para se preparar economicamente para suportá-la.

Portanto, não apenas inexiste comprovação idônea da hipossuficiência do espólio, como há, ademais, evidente responsabilidade processual dos próprios agravantes quanto ao custeio da prova pericial que ora pretendem transferir ao erário, o que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão.

Face ao exposto,
rejeito
as preliminares de inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
.

No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso
mantendo-se
incólume
a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, tanto no que tange ao indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pelo
Espólio de Edson Gustavo
Starlick
quanto à imposição do adiantamento integral dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025